Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-11.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-11.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CNPJ: 22.267.453/0001-11 (APELANTE), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA - CPF: 604.049.141-87 (APELANTE), VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CPF: 001.470.041-79 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1002587-11.2022.8.11.0006
– COMARCA DE
CÁCERES
- MT

APELANTES:

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SUMULA Nº 106 DO STJ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que, como foram esgotados os meios para a localização dos embargantes, não há falar em nulidade da citação por edital.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão (Sumula nº 106 do STJ).

3. Não basta ao executado alegar o excesso de execução de execução, se não apresentou planilha de cálculo apontando detalhadamente qual o excesso cometido pelo credor.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEI CARVALHO DE PAULA, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA
, contra a sentença nos
Embargos à Execução nº 0001355-02.2018.8.11.0109

interpostos em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que

julgou
improcedentes
os pedidos formulados nos embargos à execução e, em consequência, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente atualizado.

Inicialmente, sustentam os apelantes

ser imperativa a cassação da sentença e a suspensão dos embargos à execução até o julgamento da exceção de pré-executividade, apresentada nos autos da Execução, a fim de evitar decisões conflitantes e o atropelo da marcha processual, sendo certo o acolhimento da prescrição intercorrente.

No mérito, aduzem ter ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão executiva, porquanto o Exequente ajuizou a demanda executiva em 07/11/2017 e a ocorrência da citação válida perfectibilizou-se apenas em março de 2024, transcorreu-se um período de 6 (seis) anos, muito superior ao lapso prescricional do título executivo (Cédula de Crédito Bancário – 3 anos).

Destacam ainda, a nulidade da citação por edital, porquanto não se vislumbra o esgotamento das consultas dos endereços dos apelantes nos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para, somente então, proceder-se à citação por edital.

Afirmam ser necessária a revisão dos encargos abusivos do contrato, uma vez que, em que pese a ausência da memória de cálculo quando da apresentação dos Embargos à Execução, estes foram apresentados pela Defensoria Pública por Negativa Geral, sendo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores não ser oponível à defensoria pública a obrigatoriedade da impugnação específica, desincumbindo a parte de apresentar a memória de cálculo.

No mais, requer o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência, com o acréscimo dos honorários recursais, nos parâmetros previstos nos §§ 2º e 11º do artigo 85, do Código de Processo Civil. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 247775711 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se dos
Embargos à Execução
opostos por
VANDERLEI CARVALHO DE PAULA-ME, ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA E VANDERLEI CARVALHO DE PAULA,
ora apelantes, em face
DE COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
ora apelada, distribuída por dependência à execução de autos nº 1005974-10.2017.8.11.0006, através da Defensoria Pública.

Nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, a Cooperativa de Crédito Sicredi alega ser credora de dívida lastreada em três Cédulas de Crédito Bancário (B61130438-2, B61130305-0 e B61131508-2), perfazendo o valor do débito até a data do ajuizamento da demanda em R$ 49.252,16 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

A execução fora ajuizada em 28/09/2017.

Decisão inicial prolatada em 07/11/2017 (ID. 10584089 dos autos executivos -
PJE nº 1005974-10.2017.8.11.0006
), determinando-se a citação dos executados.

Diversas foram as tentativas de citação dos executados, contudo, diante das tentativas infrutíferas, determinou-se a citação por edital em 31/05/2019 (ID. 20485760 dos autos executivos).

Realizada pesquisa via Siel (ID.

21379945 dos autos executivos).

Publicada a citação via Edital – certidão (ID. 23991073 dos autos executivos) em 17/09/2019.

Apresentado Embargos à Execução pela Defensoria Pública como Curadora Especial em 19/11/2019 (ID. 30049983 dos autos executivos).

Impugnação aos Embargos à Execução (ID.

27050955 e 247775184 dos Embargos a Execução).

Constituído advogado pelos executados, estes apresentaram EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE em 22/03/2024 (ID. 148215571 dos autos executivos), ainda pendente de análise.

Impugnação à Exceção de Pré-executividade apresentado pela Cooperativa (ID. 155695823 dos autos executivos).

Sobreveio a sentença proferida nos Embargos à Execução, afastando a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, rejeitou as alegações de excesso de execução.

Pois bem.

Não há que se falar em prejudicialidade no julgamento destes embargos a execução, uma vez que, sendo a prescrição uma matéria de ordem pública, e alegada neste recurso de apelação pelo executado/apelante, passo a sua análise, uma vez que ainda não analisada a Exceção de Pre-Executividade.

Da nulidade da Citação por Edital

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos embargantes/apelados via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato (ID. 11873743 a 11874112 dos autos executivos), em cumprimento à decisão judicial, também foram realizadas pesquisas em outros endereços fornecidos.

Foram remetidas Cartas de Citação via Correios, conforme código de postagens “JJ910143388BR, JJ910143374BR, 188043,188048,188049,188047,188046,188044.”

Portanto, constatado que os embargantes/apelados se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3º, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC Nº 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ”

(TJMT – RAC. Nº 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do douto patrono dos embargantes, ora apelantes, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação destes por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos embargantes/apelantes por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Da prescrição Intercorrente

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 28/09/2017 e, ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Isto porque,

em verdade, o presente processo foi conduzido de forma equivocada, isto porque, vejamos da síntese do andamento processual:

“→ a Defensoria apresentou embargos nos próprios autos em 19/11/2019;

→ em 26/03/2020, a exequente requereu a penhora de ativos financeiros;

→ em 25/08/2020, ordenou-se nova expedição de mandado de citação destinado ao endereço indicado pela defensoria;

→ em 27/08/2020, o juízo chamou o feito a ordem, revogou a decisão anterior e determinou o desentranhamento dos embargos para distribuição em apartado;

→ o processo ficou
parado
para cumprimento dos atos pela serventia entre 27/02/2020 e 01/04/2022, quando só então fora procedido com translado dos embargos à execução;

→ de forma inexplicável, sem qualquer intimação da credora, sem qualquer requerimento da parte ré e sem qualquer decisão deste juízo, o processo foi arquivado provisoriamente em julho/2023;

→ em 12/03/2024, a credora, provocou novamente o juízo, ressaltando que o arquivamento foi incorreto e que o pedido de penhora de ativos financeiros, feito em 26/03/2020, ainda não havia sido analisado;

→ em 18/03/2024, VANDERLEI se habilita nos autos e apresenta exceção de pré-executividade;

→ em 18/04/2024, enfim o processo é desarquivado e a credora é intimada para manifestar-se.”

Portanto, verifica-se o esforço empreendido pela apelada a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação do devedor e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Excesso De Execução

No que tange ao excesso de execução, melhor sorte não assiste aos apelantes, pois não apontou a parte embargante qual o excesso cometido pelo credor, transferindo tal ônus à Defensoria Pública quando da oposição dos Embargos à Execução.

Dessa forma, não se desincumbindo do seu ônus, não há como acolher o excesso de execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO - ART. 373, II, DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O crédito decorrente do inadimplemento de aluguéis e encargos acessórios pode ser demonstrado mediante contrato, que é aceito como título extrajudicial.

- Não tendo a parte embargante comprovado qualquer vício no contrato de locação, é de ser mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução.

-
Não se desincumbindo a parte embargante de apontar fatos contrários ao direito do adverso, não há como se verificar a existência do excesso apontado no título exequendo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.184778-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024) destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025